Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709986-53.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida pelo Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o processamento de Recurso Extraordinário. No caso, o tribunal recorrido, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que a matéria discutida não possuía repercussão geral. Assim, considerando que a oposição dos embargos de declaratórios buscaram apenas rediscutir a decisão do Presidente da Turma Recursal, o que ensejou o seu não conhecimento, tem-se que tal recurso não possui aptidão para interromper a fluência do prazo recursal para a interposição do agravo. Para tanto, cabe relembrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO– DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 991716 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 23-05-2017 PUBLIC 24-05-2017) Portanto, considerando que a parte foi intimada da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário no dia 05/09/2024, o prazo de 15 dias para interpor o agravo finalizou no dia 26/09/2024, sendo que o recurso em questão foi protocolado no dia 06/11/2024, devendo ser reconhecida a sua intempestividade. Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília, 3 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal